Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EQUÍVOCO NA PLANILHA DE DÉBITO. INCLUSÃO DE QUANTIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDO DIREITO A MAIOR PARTE DAS PARCELAS DEMANDADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o acolhimento do pedido referente ao pagamento de valor em razão da cobrança indevida, é necessária a comprovação da má-fé do credor, sem a qual fica afastada a sanção prevista no art. 940 do Código Civil. Súmula 159 do STF.
2. À luz do princípio da causalidade, se a propositura da ação foi condição essencial para a obtenção do bem jurídico tutelado, eis que a inadimplência do réu deu causa ao ajuizamento da demanda e, restando evidente que a sucumbência do credor, foi mínima, visto que reconhecido seu direito sobre a maior parte das parcelas demandadas, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo o devedor ser condenado ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Recurso desprovido.